Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-17.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIOR DE 24 ANOS. CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR. CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DO ALIMENTANDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acerca de alimentos devidos pelos genitores aos filhos, incidem as disposições dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
2. A maioridade por si só não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade.
3. É pacífico entendimento que a obrigação alimentar cessa com o atingimento da idade de 24 anos pelo alimentando ou pela conclusão em curso superior.
4. Conforme enunciado n. 358 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
5. In casu, o alimentando não demonstrou sua impossibilidade de prover o próprio sustento ou situação capaz de determinar a continuidade da prestação alimentar de maneira excepcional, ônus probatório que lhe cabia, ao teor do art. 373, II, do CPC.
6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11°, do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados em sentença.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.